Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE INACIO SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 045.295.665-01 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018.2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ INÁCIO SANTOS ALBUQUERQUE
contra a r. sentença prolatada pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1013619-05.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pleito autoral formulado para que fosse declarada a inexistência do
débito referente às faturas de energia elétrica ambas com vencimento para 28.09.2021,
no valor de R$ 746,10 e R$ 1.175,11,
relativas à UC no 6/270440-1, por entender comprovada “
a irregularidade no medidor de energia
(que)
possibilita a cobrança do consumo não registrado
”, sendo “
pertinente o fundamento da requerida quanto à legalidade da cobrança
”
;
a r. sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 145436743).

O apelante
sustenta que
tanto o procedimento adotado à apuração da irregularidade encontrada no medidor da UC instalado em sua residência, como o valor apurado não observaram o contraditório e a ampla defesa, enfatizando que comprovou “
que não estava no local, portanto, NÃO pode a Apelada alegar que o procedimento foi acompanhado pelo Apelante pois sequer estava em solo mato-grossense, pois a unidade em questão, ficou
desabitada
(não havia nenhum ser vivente no imóvel), no período de 21/10/2020 a 07/07/2021, pois a família precisou se mudar (...) (e) devido ao surgimento de avarias estruturais que tornaram inabitável o imóvel, o qual permanece até hoje desabitado
” (cf. Id. no 145436744);
enfatiza que a lavratura do “Termo de Ocorrência” não contou com sua participação, tampouco foi realizada prova pericial para apurar eventual irregularidade, insistindo em que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de forma unilateral pela ré/apelada em inobservância às regras previstas n
a legislação setorial aplicável (Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL) e questiona, ainda, os cálculos do procedimento de recuperação de consumo.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito estampado nas faturas
no valor de R$ 746,10 e R$ 1.175,11,
relativas à UC no 6/270440-1
, ainda, condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pela autora/apelada, que ofertou réplica aos fundamentos recursais e pedido
de desprovimento do recurso (cf. Id. no 145436749)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, pretendendo a declaração de inexistência do débito
de R$ 746,10 e R$ 1.175,11 ambas com vencimento
para 28.09.2021, referente à recuperação de consumo de energia da UC do autor/apelante (no 6/270440-1) do período compreendido entre setembro/2020 a junho/2021, alegando que não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, de modo que, em razão da acusação de adulteração no medidor, bem como da cobrança indevida do valor “unilateralmente” pela apelada pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Agora, em
sede recursal, reprisa os mesmíssimos argumentos.

Os arts. 166, caput, e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelada ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência do autor/apelante, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)” -
(grifei)
.

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todas as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, porém, da lavratura do famigerado TOI no 60421787, em 18.06.2021, há o registro de que o “usuário não se identificou” e que “recusou a assinar e receber o termo TOI”, mas o apelante insiste em que sequer estava residindo no imóvel quando dessa inspeção pela apelada e instruiu os autos com cópia das passagens aéreas no interesse de comprovar essa alegação (cf. Id. no 145436730/710/711), mesmo a despeito de não restar suficientemente comprovada essa assertiva, ainda que se admita que o apelante tenha acompanhado a inspeção, estando nela de corpo presente, a veracidade da assertiva de recusa ao recebimento, exigia comprovação da remessa da cópia TOI para o domicílio do apelante, nos termos do art. 129, §3o, da Resolução da ANEEL no 414/2010 (
“§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”),
e, no caso, não há qualquer resquício de prova quanto ao cumprimento desse comando pela apelada e não se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo, e tampouco há registro dos procedimentos adotados com o medidor, não se sabendo se houve ou não substituição do aparelho, ou se a apelada adotou qualquer outro procedimento depois de constatada a irregularidade por ela apontada no TOI (cf. Id. n° 145436729).

A carta vinculada ao Id. no 145436731 foi enviada ao autor/apelante após a realização de todo o procedimento de apuração, ou seja, mostra que o consumidor foi notificado formalmente já na fase praticamente conclusiva do processo, o que efetivamente revela desprezo pelas imposições constantes da legislação setorial aplicável ao caso.

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito.

A caracterização do dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei, justamente como se dá nesta lide, em que o autor foi forçado a ingressar na via judicial.

Além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida indevidamente dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial sob pena de supressão desse serviço, o consumidor é tomado por sensações de angústia, impotência, frustação e o abalo emocional, que são muito mais vívidas em comparação à exigência de pagamento uma dívida ordinária qualquer, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o linde do simples aborrecimento para caracterizar dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que enxergo como justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, primeiro, para declarar inexistente o débito constante das faturas no valor de
R$ 746,10 e R$ 1.175,11, ambas com vencimento
para 28.09.2021, relativas à UC no 6/270440-1
,
depois, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022